Tribunal: STF
Processo: HC 211244
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 248.816, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76, havendo sido colocado em liberdade, em fevereiro de 2009, nos autos do HC 126.835, ajuizado no STJ. Sucede que, em 23.03.2009, foi condenado a 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em processo que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP.



3. Inconformada com a confirmação da condenação, em grau de apelação, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, sem sucesso. Impetrou, ainda, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 248.816, Ministro Sebastião Reis Júnior julgou o writ prejudicado.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega inexistência de prova suficiente para a condenação e nulidade da decisão condenatória por ofensa ao princípio da individualização da pena. Sustenta, ainda, que “não houve a aplicação do sistema trifásico. Foi o Paciente prejudicado em um processo que inexiste provas contra a sua pessoa e que se arrasta por quase dezesseis anos”.



5. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de que “seja determinada a suspensão da prisão do Paciente, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor, devendo ele aguardar o julgamento do presente em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem, para que se determine seja a r. sentença anulada, sendo determinado que outra seja proferida”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8 . Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9 . Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata anulação da sentença condenatória do paciente. Até pela consideração de que o acolhimento das teses desenvolvidas pela defesa nestes autos — inexistência de prova suficiente para a condenação e ilegalidade na dosimetria da pena — demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em habeas corpus.



10. Da mesma forma, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



            Relator